Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. STJ. HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento do recuso, estabelecendo que a fixação de honorários advocatícios independe de formulação de pedido expresso ou prévio.
1.1. Reconhecida, portanto, a omissão no acórdão que não fixou os honorários advocatícios devidos ao réu.
2. No caso dos autos foi proferida sentença julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, por falta de pressupostos processuais, considerando a natureza da demanda e o serviço prestado, necessário fixar os honorários no mínimo legal.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.